Tribunal: TJPA
Processo: 0001443-04.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001443-04.2014.8.14.0301
APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ARIANA PESSOA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE - LIMITAÇÃO A 30% DO VENCIMENTO – INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE REFERIDO LIMITE. LIMITAÇÃO QUE NÃO SE APLICA A EMPRÉSTIMOS PESSOAIS COM DÉBITO EM CONTA CORRENTE.

1 –Percebe-se nos autos que a autora firmou contrato de crédito consignado e contrato de crédito rotativo denominados BANPARACARD e CREDCOMPUTADOR junto a instituição financeira apelante. Verifica-se ainda, que a adesão ao contrato de conta-corrente na qual a autora percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento. Como se sabe, empréstimos bancários na modalidade de crédito pessoal possuem natureza jurídica diversa dos empréstimos consignados, portanto, não se submetem à limitação legal de 30% prevista na Lei nº 10.820/2003.

2 – Conforme bem apontado no voto do Ministro Luís Salomão no
REsp 1.586.910
, “Não parece razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal do empréstimo consignado a desconto de empréstimos em folha de pagamento, de maneira arbitrária, em empréstimos livremente pactuados."

3 - Compulsando os autos, não vislumbro, nos contracheques juntados (Id nº 526940), que os descontos referentes aos consignados ultrapassam o percentual de 30% (trinta por cento) dos proventos da apelada. Logo, conclui-se pela impossibilidade de limitação dos demais empréstimos contratados pela autora na modalidade de crédito pessoal, em razão da ausência de disposição legal nesse sentido, posto que não se submetem à limitação de 30% (trinta por cento) aplicável aos descontos em folha de pagamento.

4 –Nessa esteira, não houve qualquer ato ilícito cometido pelo Banco requerido, que conforme demonstram os documentos juntados respeitou a margem consignável da autora, sendo opção desta a realização de outros empréstimos pessoais oferecidos pela instituição financeira, de fora que o banco ao efetuar os descontos na conta corrente da autora, agiu no regular exercício do seu direito. Portanto, não há dano moral a ser indenizado.

5 - Ante a reforma integral da sentença, inverto o ônus de sucumbência condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados, cuja cobrança fica suspensa ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

6 – Apelação Cível conhecida e provida, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 31 de agosto de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO
interposta por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ
(Id nº 526951), em face da sentença prolatada pelo douto Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulado com indenização por danos morais c/ pedido de tutela antecipada, julgou procedentes os pedidos da inicial.

Em síntese, na inicial, alegou a autora que é funcionária pública estadual, recebendo remuneração mensal de R$ 2.979,55 (dois mil, novecentos e setenta e novecentos e setenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), porém devido a empréstimos consignados realizados pela autora, estaria restando-lhe apenas R$ 477,35 (quatrocentos e setenta e sete reais e trinta e cinco centavos) para sua sobrevivência e de seus filhos. Portanto, haveria um comprometimento de aproximadamente 84,01% do seu salário, estando superendividada.

Alega que devido a isso está fadada a exclusão social, pois a situação econômica-financeira está relacionada com a socialização, o que abala sua autoestima, assim como a confiança na sua capacidade de reger a sua vida pessoal e familiar.

Sustenta a intangibilidade do salário, que possui natureza alimentar garantindo a dignidade da pessoa humana, por isso a impossibilidade de descontos automáticos do salário que o devedor recebe junto a conta corrente que mantém perante a instituição financeira credora.

Pugnou ainda, pela inversão do ônus da prova e a condenação do Banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais, pois os descontos indevidos e ilegais de dívida prescrita caracterizam ato manifestamente ilegal o que acarreta a responsabilidade pela indenização dos danos morais causados à autora.

Requereu ao final, a concessão de liminar para ordenar que o Banpará não efetuasse quaisquer débitos e descontos que comprometam mais que 30% (trinta por cento) do salário da autora, sob pena de pagamento de multa diária.

No mérito, a condenação do Banpará a readequar todos os empréstimos concedidos a requerente, para que as prestações e respectivos descontos mensais na conta da autora, não ultrapasse o montante de 30% (trinta por cento) do salário líquido depositado, bem como, a condenação ao pagamento de danos morais na quantia equivalente a 20 salários mínimos.

O juízo
a quo
deferiu o pedido de gratuidade de justiça e indeferiu o pedido liminar. (Id nº 526940)

O Banpará apresentou contestação pela improcedência dos pedidos, ante a regularidade das clausulas contratuais e dos débitos realizados na conta corrente da autora. (Id nº 526942)

Sobreveio sentença julgando procedentes os pedidos da inicial
, para determinar que o BANPARÁ adeque os empréstimos consignados existentes em nome da demandante no limite de 30% de seus rendimentos, inclusive dos valores existentes em sua conta corrente, com o recalculo da dívida a ser feita pela instituição ré, levando-se em consideração o atual saldo devedor. Condenou ainda o Banpará ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros de mora desde a inscrição indevida e correção monetária a partir da sentença.

Irresignado o Banco do Estado do Pará apresentou apelação (id nº 526951) alegando que a limitação de 30% imposta pela lei apenas se refere aos empréstimos consignados e não pode ser estendido a todos os contratos bancários firmados pelo autor. Menciona o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no REsp. 1586910, que entendeu que o desconto em conta de empréstimo firmado espontaneamente com o banco não pode ser limitado pela justiça.

Afirma a legalidade das taxas e formas de juros acordadas no contrato, que estão de acordo com o mercado, não havendo que falar em abusividade na aplicação de juros no empréstimo firmado pela autora.

Salienta a regularidade das cláusulas contratadas, tendo sido observado o dever de informação do fornecedor, tendo a autora sido alertada sobre os resultados da celebração do negócio e futuras obrigações, taxa de juros mensal e anual, estando de fora clara, expressa e fácil acesso ao consumidor e o débito automático da parcela do contrato. Assim, sendo a autora capaz civilmente, contraiu as dívidas livre e espontaneamente, adquirindo produtos que julgava capaz de saldar.

Destaca que a penhora de renda é vedada, por não ter com ela anuído o devedor, que é surpreendido com sua remuneração ceifada para satisfação de um crédito objeto de execução judicial, o que não seria o caso dos autos, ante a autorização da consumidora.

Por fim, requer que o apelo seja provido para reforma
in totum
a sentença, com a condenação da apelada nas custas processuais e honorários advocatícios.

A apelada apresentou contrarrazões ao apelo, pugnado pelo desprovimento e manutenção da sentença. (Id nº 526954)

O Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo desprovimento do apelo. (ID nº 2237058)

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Com efeito, consoante documentos juntados nos autos pelas partes (Id nº 5269848) a autora contraiu empréstimo consignado em 21/12/2012, sendo este renegociado para novo empréstimo consignado em abril de 2013, conforme documento (Id nº 526947- pág 1- 6), no valor de R$ 25.159,59 (vinte e cinco mil, cento e cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), em 60 parcelas de R$ 696,93 (seiscentos e noventa e seis reais e noventa e três centavos.

A autora também contraiu outros créditos pessoais denominados BANPARA CARD e CREDCOMPUTADOR (Id nº 526946- Pág 6-14), que por autorização em cláusula contratual, tinham suas parcelas debitadas diretamente na conta corrente da autora junto ao Banpará, conforme cláusulas 3 e 10, respectivamente, dos contratos de empréstimos acima mencionados.

Sobre o tema, a Lei nº 10.820/2003, que dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, evidencia, por meio de sua ementa e seu artigo introdutório, que o referido regramento somente é aplicável para os empréstimos consignados.

Vejamos:

“LEI N.° 10.820/2003

Art. 1º

Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo

Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943,

poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável,
o desconto em folha de pagamento
dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos.

§ 2o

No momento da contratação da operação, a autorização para a efetivação dos descontos permitidos nesta Lei observará, para cada mutuário, os seguintes limites:

I - a soma dos descontos referidos no art. 1o desta Lei não poderá exceder a trinta por cento da remuneração disponível, conforme definida em regulamento; e

II - tornar disponíveis aos empregados, bem como às respectivas entidades sindicais, as informações referentes aos custos referidos no § 2o deste artigo; e

III - efetuar os descontos autorizados pelo empregado em folha de pagamento e repassar o valor à instituição consignatária na forma e no prazo previstos em regulamento.

Art. 6
o

Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a proceder aos
descontos referidos no art. 1
o

desta Lei
, bem como autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.

(...)

§ 5
o

Os descontos e as retenções mencionados no

caput

deste artigo não poderão ultrapassar o limite de 30% (trinta por cento) do valor dos benefícios.”

Sendo assim, entendo que os empréstimos consignados em folha de pagamento possuem natureza jurídica diversa dos demais empréstimos bancários decorrentes de crédito pessoal e, por isso, não se submetem às mesmas regras e limitações legais.

Nessa esteira de entendimento é o voto do Exmo. Ministro Luís Salomão no
REsp 1.586.910
, que assim dispôs: “
Não parece razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal do empréstimo consignado a desconto de empréstimos em folha de pagamento, de maneira arbitrária, em empréstimos livremente pactuados
."

Ainda de acordo com o Ministro: "é salutar" que o empréstimo consignado seja limitado, porque ele é descontado direto na folha de pagamento e cada categoria profissional tem uma regra para o desconto e com base nisso os bancos calculam as taxas. Já em relação aos empréstimos bancários em geral, o banco analisa o histórico do correntista para conceder o valor.
"É impossível para o banco avaliar o risco quando ele não sabe quais são as fontes de empréstimo que o cidadão pode ter",
disse.

Tal julgamento restou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada.

2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros.

3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta.

4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação – conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros – têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento.

5.
Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar – os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito. próprios devedores –, que é o da insolvência civil.

7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo.

8. O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts.
313
e
314
do
CC
, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda.

10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor. (REsp 1586910/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017).

No presente caso, não vislumbro nos contracheques juntados (Id nº 526940), que os descontos referentes aos consignados ultrapassam o percentual de 30% (trinta por cento) dos proventos da apelada. Logo, conclui-se pela impossibilidade de limitação dos demais empréstimos contratados pela autora na modalidade de crédito pessoal, em razão da ausência de disposição legal nesse sentido, posto que não se submetem à limitação de percentual aplicável aos descontos em folha de pagamento, nos termos da Lei 10.820/2003 e art. 45 da Lei n.º 8.112/90.

Ora,
o que pretende a autora/apelada é que todos os empréstimos que fez, de qualquer natureza, cujos débitos foram autorizados em sua conta corrente, estejam sujeitos ao limite de desconto de 30% de sua remuneração bruta o que vai de encontro com o disposto na lei e entendimento firmado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que já vem sendo adotado por esta Corte.

Pensar de maneira diversa, seria um atentado ao princípio do
pacta sunt servanda
, o qual rege as relações convencionais estabelecidas de maneira livre e voluntária pelos contratantes, até mesmo porque, também, em última instância, não resguardar aquilo que as partes avençaram de bom grado, violaria gravemente a segurança jurídica que rege as relações sociais cotidianas da parte autora, porquanto todas as deduções realizadas foram devidamente autorizadas pela consumidora, que é a única responsável pelo seu descontrole econômico, resultante, pois, em sua crítica situação financeira.

Este mesmo entendimento já fora adotado em casos similares por este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme consta:

APELAÇO CÍVEL - AÇO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENSO DE DESCONTOS - CRÉDITO ROTATIVO - NO DEMONSTRAÇO DO DEFEITO NA PRESTAÇO DO SERVIÇO/ABUSIVIDADE/FRAUDE - CONTRATAÇO FEITA PESSOALMENTE OU ATRAVÉS DE CARTO DA CONTA CORRENTE - MANUTENÇO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISO UNÂNIME.

Apelação em Ação Anulatória de Débito com pedido de Suspensão de Descontos: Cinge-se a controvérsia recursal à nulidade de descontos realizados na conta do autor, bem como ao pagamento de Danos Materiais e Morais, além dos ônus da sucumbência. A entidade bancária é responsável pelos riscos atinentes à atividade que desempenha, de modo que, ao comercializar os seus serviços deve responder pelos riscos inerentes à atividade desenvolvida ou pela má desempenhada por si ou por seus funcionários e/ou prepostos, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Insurge-se o autor contra descontos efetivados na conta corrente n.° 2036240 da Agência 27 do Banco requerido, sob a afirmaço de que seriam indevidos, pugnando pela repetiço de indébito, danos morais e inverso dos ônus da sucumbência.

No que tange ao empréstimo n.° 24817936, insta consignar, consoante o documento de fls. 14, juntado pelo autor em sua inicial, que decorre da repactuaço das operaçes n.° 2179923, 2192090, 2208537, 2229950, 2249866, 2460940 e 2471672, que resultaram no contrato BANPARÁCARD a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 396,96 (trezentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos) cada, à vista da liberaço, em 22/07/2014, de R$ 8.659,41 (oito mil seiscentos e cinquenta e nove reais e quarenta e um centavos), conforme o documento de fls. 162, apresentado na contestação do Banco requerido, no havendo, outrossim, a demonstraço de fraude ou de procedimento irregular.

Quanto ao Contrato n.° 2482523, insta consignar que decorre da liberaço de R$ 13.247,84 (treze mil duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), em 02/07/2014, a serem pagos também em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 831,72 (oitocentos e trinta e um reais e setenta e dois centavos), conforme o documento de fls. 162.

No que concerne ao lançamento de 27/08/2012, a partir do cotejo dos documentos de fls. 103-165, o log das operaçes realizadas (fls. 166-189) e a resposta administrativa do Banco (fls. 191-207), no haver indícios de irregularidades nas transações bancárias efetivadas pelo autor, as quais, ora eram feitas de forma presencial ou por cartão da conta, nas modalidades BANRÁCARD, CREDCOMPUTADOR, saque, Poupança Programada, etc., no havendo demonstraço acerca da ocorrência de fraude ou de procedimento irregular por parte da instituiço bancária.

As operações bancárias objurgadas, em sua maioria, se afiguram em crédito rotativo, as quais, por sua vez, no se submetem aos ditames da Lei n.° 10.820/2003 e do Decreto n.° 8690/2016. E, assim, no incide a limitaço legal de desconto em 30% (trinta por cento).

No demonstrada a ilegalidade/fraude dos descontos, a sentença de improcedência deve ser mantida, restando, outrossim, prejudicadas as demais questes recursais. Manutenção da sentença de improcedência. Recurso conhecido e improvido. (2017.02420859-18, 176.610, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-06-06, Publicado em 2017-06-19).

APELAÇO EM AÇO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM DEVOLUÇO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE E INDENIZAÇO POR DANOS: PRELIMINAR: DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, ACOLHIDA - PRELIMINAR: VIOLAÇO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE, REJEITADA - PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇO, REJEITADA - MÉRITO: JULGAMENTO DO FEITO COM BASE NA TEORIA DA CAUSA MADURA -
EMPRESTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇO LEGAL - OBSERVÂNCIA - CRÉDITO ROTATIVO QUE NO SE SUBMETE AOS DITAMES DA Lei N.° 10.820/2003
- ALTERAÇO DA FUNDAMENTAÇO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISO UNÂNIME.

Apelaço Cível em Aço Revisional de Contrato Cumulada com Devoluço de Valores Descontados Indevidamente e Indenizaço por Danos: Prima facie, em que pese ter sido requerida a antecipaço de tutela para a suspenso do desconto efetivado na folha de pagamento da autora, ora apelante, firmo entendimento quanto restar prejudicado, face o recebimento do recurso no duplo efeito, bem como face a apreciaço do mérito da demanda.

Análise das questes preliminares, com a ressalva de que o pedido de Justiça Gratuita fora arguido nesta sede e, em que pese terem sido arguidas as teses de violaço ao princípio da Inafastabilidade e ausência de fundamentaço como mérito, que seu eventual acolhimento redundaria em reconhecimento de nulidade de sentença por error in procedendo, razo pela qual aprecio-as nesta sede.

(...). Os empréstimos consignados submetem-se aos ditames da Lei n.° 10.820/2003 e do Decreto n.° 8690/2016. Os empréstimos consignados em folha de pagamento possuem limitaço legal de 30% (trinta por cento) de desconto, restando a consignado efetivada no contracheque da autora na monta de R$ 739,16 (setecentos e trinta e nove reais e dezesseis centavos), os quais, considerando a remuneraço líquida de R$ 3.507,03 (três mil quinhentos e sete reais e três centavos), perfazem o percentual de 21,07% (vinte e um por cento e sete décimos avos), salientando que estes descontos tem natureza jurídica diversa do BANPARÁCARD que decorrem de crédito rotativo diretamente contratado na Conta Corrente do recorrido.

O entendimento jurisprudencial, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que é possível proceder ao desconto em folha de pagamento de prestações referentes a contrato de empréstimo pessoal de servidor com instituições financeiras, desde que o valor a ser descontado, na forma da legislaço regedora, no ultrapasse a 30% (trinta por cento) da remuneraço do servidor, observadas outras especificidades.

No se verifica a ilegalidade dos descontos objurgados, estando, entretanto, diante de um caso de improcedência, ou seja: de julgamento com apreciaço de mérito e no de impossibilidade jurídica do pedido, que redunda na no apreciaço do mérito, devendo, assim, a fundamentaço da sentença ser alterada de art. 267, VI do Código de Processo Civil/1973 para art. 487, I do CPC/2015. Recurso conhecido e improvido, com a alteraço to somente a fundamentaço da sentença de art. 267, VI do Código de Processo Civil/1973 para art. 487, I do CPC/2015. Deciso unânime. (2017.01710376-86, 174.373, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgo Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-04-25, Publicado em 2017-05-08).

AÇÃO COM PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS COM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E EMPRÉSTIMOS DE NATUREZA DE CRÉDITO PESSOAL (BANPARACARD) EM 30% DOS VENCIMENTOS DO AUTOR. PARCIAL PROCEDÊNCIA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS NA MODALIDADE DE CRÉDITO PESSOAL POSSUEM NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, PORTANTO, NÃO SE SUBMETEM À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30% PREVISTA NA LEI Nº 10.820/2003. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.
(TJPA – AP - 0040077-74.2011.8.14.0301 – Relator: Des. Ricardo Ferreira Nunes – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado: 05/09/2017 – Publicado: 14/09/2017)

Outrossim, entendo que os negócios jurídicos em questão foram todos adquiridos de forma voluntária pela Apelante, sem ter sido evidenciado qualquer vício de consentimento. Desse modo, a privação enfrentada pelo mesmo, de parcela considerável de seus proventos, foi desencadeada pela própria autora que, ciente das condições prévias, realizou contratações de empréstimo pessoal.

Nessa esteira, não houve qualquer ato ilícito cometido pelo Banco requerido, que conforme demonstram os documentos juntados respeitou a margem consignável da autora, sendo opção desta a realização de outros empréstimos pessoais oferecidos pela instituição financeira, de fora que o banco ao efetuar os descontos na conta corrente da autora, agiu no regular exercício do seu direito.

Portanto, não há dano moral a ser indenizado.

Quanto aos demais temas abordados pelo apelante, como juros e correção aplicados no contrato, entendo por prejudicado, considerando que não foram questões abordados na inicial e tampouco na sentença.

Por fim, ante a reforma integral da sentença, inverto o ônus de sucumbência condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados, cuja cobrança fica suspensa ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar
in totum
a sentença
,
julgando improcedentes os pedidos da inicial,
nos termos da fundamentação lançada ao norte.

P.R.I.

Belém (PA), 31 de agosto de 2020.

DESEMBARGADORA
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/09/2020